Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-34.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheques - Alegação de inépcia da inicial por não ter sido esclarecida a relação jurídica subjacente - Os cheques são títulos de créditos dotados de autonomia e abstração, de modo que colocados em circulação, descabe a análise dos motivos pelos quais eles foram emitidos - Inteligência da Súmula 531 do STJ - A alegação de que os títulos foram emitidos por preposto que não tinha

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA - Cheques - Alegação de inépcia da inicial por não ter sido esclarecida a relação jurídica subjacente - Os cheques são títulos de créditos dotados de autonomia e abstração, de modo que colocados em circulação, descabe a análise dos motivos pelos quais eles foram emitidos - Inteligência da Súmula 531 do STJ - A alegação de que os títulos foram emitidos por preposto que não tinha poderes para tanto não ficou provada - Se a pessoa que assinou os cheques não tinha poderes para representar a Santa Casa, deveria esta, por meio de seu representante legal, ao verificar a falta de vários cheques em seu talonário, ter tomado alguma providência como a sustação - No entanto, não o fez - Os títulos foram devolvidos por insuficiência de fundos - Juros que devem incidir a partir da primeira apresentação, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.556.834/SP julgado em incidente de recursos repetitivos - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da condenação, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001797-34.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE CASA BRANCA, é apelado HOSPITAL DE
CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-34.2019.8.26.0129 -Voto no 22196 – Casa Branca - ROL
2
Voto no 22.196
Apelação no 1001797-32.2019.8.26.0129
Apelante: Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca
Apelado: Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul
Comarca: Casa Branca
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO MONITÓRIA - Cheques - Alegação de inépcia da inicial
por não ter sido esclarecida a relação jurídica subjacente - Os
cheques são títulos de créditos dotados de autonomia e abstração,
de modo que colocados em circulação, descabe a análise dos
motivos pelos quais eles foram emitidos - Inteligência da Súmula
531 do STJ - A alegação de que os títulos foram emitidos por
preposto que não tinha poderes para tanto não ficou provada - Se a
pessoa que assinou os cheques não tinha poderes para representar
a Santa Casa, deveria esta, por meio de seu representante legal, ao
verificar a falta de vários cheques em seu talonário, ter tomado
alguma providência como a sustação - No entanto, não o fez - Os
títulos foram devolvidos por insuficiência de fundos - Juros que
devem incidir a partir da primeira apresentação, nos termos da
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.556.834/SP julgado em incidente de recursos repetitivos -
Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados
os honorários de 10% para 15% do valor da condenação,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 136/142, cumpre
acrescentar que o pedido da ação monitória foi julgado procedente, para constituir os
cheques encartados na inicial como títulos executivos judiciais e condenar a apelante no
pagamento dos valores neles indicados, com juros a partir da primeira apresentação à
compensação e correção monetária contada da emissão dos títulos. Condenou-se a apelante
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado do débito, observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou
a
demandada
(fls.
145/169)
alegando,
preliminarmente, a inépcia da inicial por não ter sido esclarecida a relação jurídica ensejou
a emissão dos cheques. Aduziu, ainda, que a nulidade dos títulos por não ter o preposto que
o assinou, poderes para tanto. No mais, sustentou que os juros deveriam incidir a partir da
citação.
Em contrarrazões (fls. 180/183) alegou o apelado que a
existência da dívida estaria provada e o pagamento não teria sido demonstrado pela
recorrente. Pugnou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
O cheque é um título de crédito dotado de autonomia e
abstração. Logo, uma vez colocado em circulação, descabe a análise dos motivos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-34.2019.8.26.0129 -Voto no 22196 – Casa Branca - ROL
3
quais ele foi emitido.
Nesse sentido:
“Súmula 531 do STJ: Em ação monitória fundada em cheque
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção
ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
A alegação de que os títulos de fls. 46/53 foram emitidos por
preposto que não tinha poderes para tanto não ficou provada. Conforme salientado na r.
sentença, “se a pessoa que assinou os cheques não tinha poderes para representar a Santa
Casa, deveria esta, por meio de seu representante legal, ao ter verificado a falta de vários
cheques em seu talonário, ter tomado alguma medida, como por exemplo, a lavratura de
boletim de ocorrência, contudo, nada fez.” (fls. 140).
Note-se que os títulos foram devolvidos pelo motivo 12, isto
é, ausência de fundos. Nenhum deles foi sustado.
No mais, não ficaram provados os pagamentos das cártulas.
Desta forma, deve ser mantida a procedência da demanda.
No mais, os juros de mora, incidem desde a primeira
apresentação dos títulos para pagamento, nos termos da orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.556.834/SP julgado em incidente de recursos repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CHEQUE.
INEXISTÊNCIA
DE
QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO
PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA
DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE
TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS
PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015
(art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: 'Em qualquer ação
utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção
monetária incide a partir da data de emissão estampada na
cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação
à instituição financeira sacada ou câmara de compensação'.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp
1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/06/2016,
DJe
10/08/2016).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-34.2019.8.26.0129 -Voto no 22196 – Casa Branca - ROL
4
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios
de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários de 10% para 15% do valor da condenação, observado o deferimento da justiça
gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator